Tribunal: TJMT
Processo: 1003811-12.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003811-12.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANUSA MARIA DE MENDONCA SANTOS - CPF: 926.243.594-00 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003811-12.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Vanusa Maria De Mendonca Santos

Recorrida(s):

Telefônica S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO QUE INFORMADO PELA PARTE AUTORA NA EXORDIAL.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, a empresa de telefonia colacionou em sua defesa a tela de cadastro da contratação da linha telefônica no. (65) 99910-2829, vinculada à conta no. 0339509079, pelo período de 16/03/2018 até 27/12/2018, habilitada no plano vivo controle, ainda coleciona nos autos tela de sistema que demonstram pagamentos efetuados, relatório de chamadas,
bem como, faturas cujo endereço é o mesmo que o informado pela consumidora na exordial
. Desta forma, entendo ter restado comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, e, bem como, a origem da obrigação.

2. As telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos de prova, tais como as faturas enviadas ao mesmo endereço informado na petição inicial e relatório de chamadas originadas e recebidas são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, cabendo à parte Autora comprovar mediante provas a invalidade destas informações, haja vista que meras alegações, negando o fato, são insuficientes para o fim desejado,
sobretudo quando não impugna as provas juntadas em contestação.

3. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, uma vez que nega a relação jurídica entre as partes, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para declarar exigivel o débito inserido no valor de R$ 167,73 (cento e sessenta e sete reais e setenta e três reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do vencimento da divida e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9.9% sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1o, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022